Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-18.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020446-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LETICIA BUENO SILVA CABRAL - CPF: 052.078.791-97 (RECORRENTE), VALTER MARTINS DE FREITAS - CPF: 503.266.351-49 (ADVOGADO), RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.515.796/0001-02 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE DE SOUSA - CPF: 311.213.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DÉBIO PAGO COM ATRASO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS FINANCEIROS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte recorrente realizou o pagamento com atraso do débito e deixou de comprovar o pagamento dos encargos financeiros
(correção monetária, juros, multa, tarifa mensal de manutenção, etc.).

2.

Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

3.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

Em síntese, o móvel recursal objetiva a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Sem contrarrazões

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020446-18.2023.8.11.0002

Polo Ativo

LETICIA BUENO SILVA CABRAL

Polo Passivo

RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem em analisar a legalidade da negativação do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes.

Destaco trecho da sentença combatida:

“[...]

A controvérsia consiste em verificar se a inscrição apontada ao nome da autora perante os serviços de restrição ao crédito é indevida.

Na contestação, a reclamada salientou que a fatura com vencimento 30/01/2022 (R$ 152,70 - cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos) foi paga em atraso (14/02/2022), que o pagamento após o vencimento gerou encargos financeiros (correção monetária, juros, multa, tarifa mensal de manutenção, etc.), os quais não foram quitados pela demandante.

A fim de provar o pagamento em atraso apresentou a fatura com vencimento 30/01/2022.

Já a reclamante não enfrentou as alegações, bem como deixou de comprovar os pagamentos das faturas seguintes.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.

Em vista disso, concluo que o reclamado agiu no exercício regular de um direito, porquanto a reclamante não provou a adimplência em relação aos encargos apontados.

Por isso, declaro que a negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida.

[...]

Oportuno salientar que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ, eventual ausência de notificação por parte do requerido não constitui ato ilícito.

Sendo assim, diante da ausência do ilícito, incabível o deferimento do dano moral.

Por fim, em sintonia com o exposto, cabível o deferimento do pedido contraposto.

3. Dispositivo

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Julgo procedente o pedido contraposto
para condenar o polo ativo a pagar ao polo passivo a quantia de R$ 85,63
(oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir do protocolo da defesa.

[...]”

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, que a recorrente realizou o pagamento de parte da dívida, tendo em vista que foi paga com atraso e gerou encargos financeiros que não foram pagos.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAMENTO FIES. ATRASO GERANDO MORA E JUROS NÃO ADIMPLIDOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que estava em débito quanto ao seu parcelamento estudantil FIES, referente a parcela vencida no valor de R$ 91,82 em 10/05/2023, tendo a reclamada negativado o valor total do residual do contrato, em 26/06/2023 contudo que no dia 06/07/2023, regularizou o débito em aberto pagando a monta de R$ 120,00, de modo que assevera ter sido negativado indevidamente, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que ainda consta negativado mesmo após regularizar o contrato, sendo violado a súmula 548 do STJ.

2. Contudo, a instituição financeira apresenta com a defesa, comprovação de que o próprio reclamante tem ciência de que o pagamento dos 120,00 não regularizou a dívida que estava em atraso na monta de 187,53, conforme depreende-se do extrato:

3. Deste modo, ainda pendia de adimplemento o valor de R$ 69,10 à época para regularização do empréstimo, sendo assim, restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “A parte promovente comprovou a inserção do restritivo, caberia ainda comprovar que realizou o pagamento integral do débito junto a promovida. E, analisando a prova produzida, verifico que a parte promovente não apresentou comprovante de pagamento integral, pois o extrato de pagamento apresentado não demonstra o pagamento do valor do débito (R$187,53). Constata-se que o valor pago foi de R$120,00, o que deixou valores remanescente referente ao débito, não comprovando a sua quitação. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para juntar o comprovante de pagamento, já que, este tem acesso ao seu histórico de pagamentos. Diante destes apontamentos, conclui-se que o restritivo é legítimo, pois não provas da adimplência da parte promovente. Neste ponto, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, medida em que comprovou pelo histórico financeiro juntado que o débito com vencimento em 10.05.2023 segue pendente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.”

5. A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS SALARIAIS – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA NA INICIAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA CLIENTE – DESCONTOS REFERENTES A PARCELA DO FIES E A TARIFA DE PACOTES E SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE PELA CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE RETENÇÃO SALARIAL – DESCONTOS DEVIDOS – INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Tendo a promovente confessado na inicial que é cliente do banco promovido e que se encontra inadimplente, não há que se falar em ato ilícito por descontos em conta corrente na qual houve o depósito de verbas salariais, ante a autonomia da vontade, pois a consumidora é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza quando estava ciente dos termos da contração.

Ante o cancelamento da Súmula 603, do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento realizada em 27/08/2018, há a possibilidade de desconto de valores em conta corrente quando da devida contratação.

Diante da existência de relação jurídica e do inadimplemento, são devidos os descontos realizados na conta corrente da promovente, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1021271-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho revogar os efeitos da liminar anteriormente deferida e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1036225-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

O pedido contraposto possui fundamento legal no artigo 31 da Lei n. 9.099/95 c.c. Enunciado n. 31/FONAJE.

Demais disso, importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024